Tribunal: TJDFT
Processo: 0039076-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0039076-37.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO, RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO DESPACHO Verifico erro material no acórdão de id 31649047, pois dele constou ementa de outro julgado, referente a embargos de declaração. Retifique-se o aludido acórdão, fazendo constar a ementa do julgamento da apelação. Após, republique-se com restituição às partes do respectivo prazo recursal, para ratificação ou complementação dos declaratórios ids 26657074, 26853465 e 32260255. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR